Tribunal: STF
Processo: HC 249621
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Guilherme Goncalves Caetano de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se admite que a parte amplie a causa de pedir e/ou o pedido formulado na petição inicial em superveniente agravo regimental, pois tal procedimento traduz indevida inovação recursal. Precedentes. 



    2. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 922.760 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, ”seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea [...] bem como, reconhecer a ilegalidade da fixação do regime inicial fechado”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante, no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto). 



    Como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste flagrante ilegalidade na espécie. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



    [...] o recrudescimento do regime prisional possui lastro na presença de circunstância judicial desfavorável, fundamento idôneo e suficiente. Com efeito, embora o paciente seja tecnicamente primário e tenha sido condenado à pena privativa de liberdade superior a quatro e que não excede oito anos, a existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento idôneo e suficiente para o estabelecimento do regime inicial fechado, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal [...].



    A mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    Ademais, conforme corretamente exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, nada há a prover quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto:



    No que toca ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o impetrante carece de interesse de agir, tendo em vista que referida atenuante foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que ensejou a redução das penas do paciente na segunda fase da dosimetria, nos termos seguintes (e-STJ fls. 71/72): 



    2) GUILHERME GONÇALVES CAETANO DE ALMEIDA 



    2.1) CRIME DE ROUBO MAJORADO [...]



     b) Das circunstâncias legais agravantes e atenuantes: À luz dos artigos 61 e 65 do Código Penal, verifico a presença da atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, porém fixo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, em razão da vedação imposta pela Súmula 231/STJ, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente